Tribunal: STF
Processo: HC 259446
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Armando Diego Salvadego contra decisão monocrática do Relator do HC 1.017.470/PR do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 24).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e de destruição, subtração ou ocultação de cadáver, previstos no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 62, I, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/1990, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal (Fato 1); art. 121, §2º, I, IV e V, c/c art. 62, I, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/1990, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal (Fato 2); e art. 211, caput, c/c art. 61, II, alíneas “b” e “d”, por duas vezes, ambos do Código Penal (fato 3), na forma do art. 69 do Código Penal (evento 23).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Aduz que os requisitos autorizadores não foram preenchidos, uma vez que o paciente não apresenta risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Aponta ausência de contemporaneidade, visto que os fatos ocorreram há sete anos. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, além de ser provedor de seus quatro filhos menores. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 24):



    “(...)



    Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar. 



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que, de todo modo, poderá ser mais bem avaliado no momento do julgamento definitivo do writ. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente